Tribunal: TJBA
Processo: 8001505-92.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001505-92.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: MOACIR DO AMOR DIVINO e outros

Advogado(s)
:
CAYO REIS TELES DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E GUARDA MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ipecaetá contra sentença que, em mandado de segurança preventivo, reconheceu a possibilidade de acumulação dos cargos de professor e guarda municipal pelos impetrantes, em razão da compatibilidade de horários e do caráter técnico do cargo de guarda municipal, conforme legislação aplicável.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é possível a acumulação dos cargos de professor e guarda municipal, considerando os requisitos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, que condiciona a acumulação à compatibilidade de horários e à natureza técnica ou científica do segundo cargo.

III. Razões de decidir

3. A compatibilidade de horários foi amplamente comprovada, com os impetrantes desempenhando as funções de professor no turno vespertino e de guarda municipal em regime de plantão noturno.
4. O cargo de guarda municipal possui natureza técnica, conforme estabelecido
na
Lei Municipal nº 305/2012, que exigem formação técnico-profissional específica.

5. Jurisprudência e precedentes corroboram a possibilidade de acumulação de cargos, quando preenchidos os requisitos constitucionais e legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É permitida a acumulação de cargos de professor e guarda municipal, desde que haja compatibilidade de horários e o cargo de guarda municipal seja reconhecido como técnico ou científico, conforme previsto no art. 37, XVI, 'b', da Constituição Federal.
2. A exigência de curso técnico-profissional para guardas municipais atende ao critério de natureza técnica do cargo para fins de acumulação."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 043330, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 19/12/2016; TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10000212190417001, Rel. Bitencourt Marcondes, j. 10/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
80
26615
-
07
.20
2
2
.8.05.0000, em que
é apelante
MUNICÍPIO DE IPECAETÁ
e apelados
MOACIR DO AMOR DIVINO
e
FRANCISCO DE ASSIS CONCEIÇÃO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Se
gunda C
â
mara
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURS
O
, nos termos do voto
do Relator
.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

Procurador de Justiça